Tribunal: TJES
Processo: 5002244-72.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Municipais
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002244-72.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: CLARO S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA MUNICIPAL (TVNP) INCIDENTE SOBRE ESTAÇÕES RÁDIO BASE (ERBs). COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE TORRES E ANTENAS. TEMA 919/STF. COBRANÇA ANUAL QUE EVIDENCIA FISCALIZAÇÃO CONTÍNUA DO SERVIÇO. NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO E DAS CDAS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Vila Velha contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal que, nos Embargos à Execução Fiscal opostos por CLARO S.A., declarou a nulidade dos Autos de Infração e das CDAs nº 89/2019, 92/2019 e 96/2019 referentes à Taxa de Verificação de Normas de Posturas (TVNP) incidente sobre ERBs.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município detém competência para instituir e cobrar a TVNP sobre ERBs; (ii) verificar se a exação municipal, cobrada anualmente, configura fiscalização do funcionamento de torres e antenas, matéria afeta à competência privativa da União, à luz do Tema 919/STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no RE 776.594 (Tema 919 da Repercussão Geral), fixa que a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de telecomunicações é de competência privativa da União (CF, art. 22, IV), não competindo aos Municípios instituí-la.

4. A cobrança anual da TVNP revela fiscalização contínua da atividade/funcionamento das ERBs, superando a fiscalização pontual de uso e ocupação do solo, o que a enquadra na vedação firmada pelo STF no Tema 919.

5. A sentença aplica corretamente os precedentes vinculantes do STF e a jurisprudência correlata (ADPF 1063; ADI 3.110/SP; Tema 1.235), que afastam a ingerência municipal sobre o funcionamento e licenciamento de atividades de telecomunicações.

6. A própria atuação administrativa do Município, que em processo anterior cancelou lançamento da mesma taxa com base no Tema 919, corrobora a ilegalidade da exação ora discutida, reforçando a manutenção da nulidade dos lançamentos que embasam as CDAs.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Compete privativamente à União instituir taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de telecomunicações, vedada a cobrança municipal nesse âmbito.

2. A cobrança anual de “taxa de verificação de posturas” sobre ERBs caracteriza fiscalização contínua do funcionamento do serviço de telecomunicações, incompatível com a competência municipal de uso e ocupação do solo.

3. Mantém-se a nulidade dos Autos de Infração e das CDAs quando a exação municipal invade a esfera de competência federal fixada pelo STF em regime de repercussão geral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 21, XI, e 22, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 776.594 (Tema 919), Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 05.12.2022, DJe 09.02.2023; STF, ADPF 1063, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 18.10.2023, DJe 02.02.2024; STF, ADI 3.110/SP; TJES, Ap. Cív. nº 0019250-85.2018.8.08.0035, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em face da r. Sentença que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal ajuizados por
CLARO S.A.
, julgou procedente o pedido autoral para declarar a nulidade dos Autos de Infração e das multas correspondentes, consubstanciadas nas Certidões de Dívida Ativa nº 89/2019, 92/2019 e 96/2019.

A r. Sentença, proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, acolheu a tese da empresa Apelada de que a cobrança da Taxa de Verificação de Normas de Posturas (TVNP) sobre suas torres de telecomunicações (Estações Rádio Base - ERBs) invade a competência privativa da União para legislar sobre a matéria, aplicando os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, notadamente o Tema nº 919 da Repercussão Geral.

Em suas razões recursais (ID 13867750), o Município de Vila Velha sustenta, em síntese, que possui competência para a instituição de taxas relativas à tutela do meio ambiente e ao poder de polícia sobre o uso e ocupação do solo urbano. Alega que o julgado do STF (Tema 919) não impede a fiscalização municipal sobre posturas relativas à segurança, ordem e meio ambiente, mas apenas a fiscalização do
funcionamento
do serviço de telecomunicações.

A Apelada, em contrarrazões (ID 13867753), pugna pela manutenção integral da sentença. Argumenta que o próprio Município Apelante, em sede administrativa, já reconheceu a inconstitucionalidade da taxa em questão com base no Tema 919 do STF. Sustenta, ainda, que a cobrança anual da taxa descaracteriza a fiscalização de uso do solo e evidencia a intenção de fiscalizar o funcionamento contínuo da atividade, o que é vedado.

É, no essencial, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 1 de setembro de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em face da r. Sentença que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal ajuizados por
CLARO S.A.
, julgou procedente o pedido autoral para declarar a nulidade dos Autos de Infração e das multas correspondentes, consubstanciadas nas Certidões de Dívida Ativa nº 89/2019, 92/2019 e 96/2019.

A r. Sentença, proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, acolheu a tese da empresa Apelada de que a cobrança da Taxa de Verificação de Normas de Posturas (TVNP) sobre suas torres de telecomunicações (Estações Rádio Base - ERBs) invade a competência privativa da União para legislar sobre a matéria, aplicando os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, notadamente o Tema nº 919 da Repercussão Geral.

Em suas razões recursais (ID 13867750), o Município de Vila Velha sustenta, em síntese, que possui competência para a instituição de taxas relativas à tutela do meio ambiente e ao poder de polícia sobre o uso e ocupação do solo urbano. Alega que o julgado do STF (Tema 919) não impede a fiscalização municipal sobre posturas relativas à segurança, ordem e meio ambiente, mas apenas a fiscalização do
funcionamento
do serviço de telecomunicações.

A Apelada, em contrarrazões (ID 13867753), pugna pela manutenção integral da sentença. Argumenta que o próprio Município Apelante, em sede administrativa, já reconheceu a inconstitucionalidade da taxa em questão com base no Tema 919 do STF. Sustenta, ainda, que a cobrança anual da taxa descaracteriza a fiscalização de uso do solo e evidencia a intenção de fiscalizar o funcionamento contínuo da atividade, o que é vedado.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à análise do mérito recursal.

Trata-se, na origem, de Embargos à Execução Fiscal opostos por
CLARO S.A.
em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, com o objetivo de desconstituir os créditos tributários que fundamentam a Execução Fiscal nº 5004702-96.2020.8.08.0035.

A execução fiscal visa à cobrança de R$ 13.024,19 (valor da causa), referentes às Certidões de Dívida Ativa (CDAs) nº 89/2019, 92/2019 e 96/2019, oriundas de Autos de Infração lavrados pela municipalidade em decorrência do não recolhimento da Taxa de Verificação de Normas de Posturas (TVNP) incidentes sobre as Estações Rádio Base (ERBs) de telefonia da empresa embargante.

A embargante, ora Apelada, fundamentou seu pedido na tese da inconstitucionalidade da cobrança, argumentando que a fiscalização de atividades e infraestruturas de telecomunicações é de competência privativa da União, nos termos dos artigos 21, XI, e 22, IV, da Constituição Federal, não podendo o município legislar sobre a matéria.

O juízo de primeiro grau, em um primeiro momento, proferiu sentença julgando improcedentes os embargos. Contudo, após a oposição de Embargos de Declaração pela CLARO S.A., o magistrado, em juízo de retratação, acolheu o recurso com efeitos infringentes para sanar omissão apontada quanto à aplicação de precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal.

Na nova sentença, o juízo
a quo
julgou
procedente
o pedido autoral para declarar a nulidade dos Autos de Infração e, por conseguinte, das CDAs que embasam a execução fiscal. A decisão foi fundamentada na aplicação do entendimento consolidado pelo STF, especialmente no julgamento do Tema nº 919 da Repercussão Geral, que estabelece ser competência privativa da União a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de telecomunicações.

Inconformado com a anulação do crédito tributário, o
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
interpôs o presente Recurso de Apelação, devolvendo a matéria a este Egrégio Tribunal para reexame.

Pois bem.
O recurso não merece provimento.

A controvérsia central reside em definir a competência do Município de Vila Velha para instituir e cobrar a Taxa de Verificação de Normas de Posturas (TVNP) sobre as Estações Rádio Base (ERBs) mantidas pela empresa Apelada.

A matéria já foi exaustivamente analisada pelo Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 776.594, sob o regime de Repercussão Geral (Tema nº 919), fixou a seguinte tese:

A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa.

O julgado restou assim ementado:

EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral.
Taxa municipal. Torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Fiscalização do funcionamento das estações. Impossibilidade
. Fiscalização do uso e da ocupação do solo por tais torres e antenas. Possibilidade. Necessidade de observância das competências da União, como aquelas para legislar privativamente sobre telecomunicações, fiscalizar os serviços de telecomunicações e editar normas gerais sobre direito urbanístico. Proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 1. As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente. 2.
Compete à União a taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz
(nesse sentido: Lei nº 5.070/66). 3. Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 4. Declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 6 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, com modulação dos efeitos, estabelecendo-se que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data. 5.
Fixação da seguinte tese para o Tema nº 919 de Repercussão Geral: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa”
. 6. Recurso extraordinário provido. (RE 776594, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 05/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 08-02-2023 PUBLIC 09-02-2023)

O juízo de primeiro grau aplicou corretamente o referido precedente vinculante, concluindo que a cobrança municipal, ao incidir sobre a infraestrutura essencial à prestação do serviço de telecomunicações, interfere diretamente na atividade e, por conseguinte, invade a esfera de competência da União.

O Apelante tenta contornar a aplicação do precedente, argumentando que sua taxa não fiscaliza o "funcionamento" do serviço, mas sim o "
uso e ocupação do solo
" e as "
posturas municipais relativas à segurança, à ordem, à tranquilidade pública e ao meio ambiente
". Tal argumento, contudo, não se sustenta.

Conforme bem pontuado nas contrarrazões da Apelada, a legislação municipal que institui a TVNP prevê sua incidência de forma
anual
. A cobrança periódica e contínua desborda da fiscalização pontual do uso e ocupação do solo, que ocorreria no momento da instalação da estrutura. Ao contrário, a exigência anual de uma "verificação de normas" para a manutenção das condições de funcionamento revela uma fiscalização permanente da própria atividade, o que se enquadra precisamente na vedação imposta pelo STF.

Ademais, é de causar estranheza que o Apelante insista na tese de legalidade da cobrança em juízo, quando sua própria Junta de Impugnação Fiscal, em processo administrativo envolvendo a mesma Apelada e a mesma taxa (TVNP do exercício de 2019), decidiu pelo cancelamento do lançamento, aplicando expressamente o Tema 919 do STF. Naquela decisão administrativa, datada de 25/01/2023, o órgão municipal concluiu que a "
taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União
".

Tal fato, além de demonstrar a inconsistência da tese recursal, configura um ato incompatível com a vontade de recorrer, conforme alegado pela Apelada com base no artigo 1.000 do CPC.

Corrobora, de maneira contundente, a correção da sentença ora apelada o fato de que esta mesma matéria, envolvendo as mesmas partes e a mesmíssima
Taxa de Verificação Anual de Normas de Postura (TVNP)
, já foi objeto de apreciação por este Egrégio Tribunal de Justiça.

Nos autos da Apelação Cível nº 0019250-85.2018.8.08.0035, a Colenda Primeira Câmara Cível, em acórdão da lavra do Eminente Desembargador Annibal de Rezende Lima, deu provimento ao recurso da empresa de telefonia para declarar a nulidade dos lançamentos impugnados relativos ao exercício de 2017 e outros no curso da demanda. Naquela oportunidade, aplicando os mesmos Temas nº 919 e 1.235 do STF, este Sodalício foi claro ao assentar que "
o Município não detém competência para regulamentar o licenciamento relacionado às atividades de telecomunicações
", demonstrando a consistência da jurisprudência desta Corte sobre a específica controvérsia entre os litigantes. Segue a ementa:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – TAXAS DE FISCALIZAÇÃO - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO – AUSÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL - COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO – TEMAS NºS. 919 E 1.235, DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO PROVIDO. 1 . O Excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema nº 919 (em 05.12.2022), definiu a tese jurídica vinculante segundo a qual “a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa” . 2. Ademais, no Tema 1.235, a Suprema Corte assentou a orientação segundo a qual a competência para regulamentar a prestação de serviços de telecomunicações é da União. 3. O Município não detém competência para regulamentar o licenciamento relacionado às atividades de telecomunicações, porquanto os requisitos a serem observados devem ser estabelecidos por ato normativo de competência privativa da União.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0019250-85.2018.8 .08.0035, Relator.: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível)

Peço vênia, ainda, para transcrever os julgados destacados pela própria sentença vergastada, os quais refletem a jurisprudência dos Tribunais Pátrios e do Supremo Tribunal Federal:

CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 7.972/2021 E DECRETO 39.370/2022 DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS/SP.
PROCEDIMENTO E RESTRIÇÕES À INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPONENTES DAS ESTAÇÕES TRANSMISSORAS DE RADIOCOMUNICAÇÃO – ETR
. LEGITIMIDADE ATIVA DA REQUERENTE. OBSERVÂNCIA DO REQUISITO DA SUBSIDIARIEDADE.
TELECOMUNICAÇÕES. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO
. PROCEDÊNCIA. 1. Reconhecida a legitimidade ativa da Associação Brasileira de Infraestrutura para Telecomunicações – ABRINTEL, tendo em vista a relativa assimetria na distribuição da atividade que desenvolve e a expressividade da requerente para o segmento como um todo, o que demonstra a sua abrangência nacional. Precedentes. 2. A inexistência de outros meios idôneos ao enfrentamento da lesão constitucional, em razão da qual se mostra atendido o requisito da subsidiariedade (art. 4º, § 1º, da Lei 9.882/1999), viabiliza o imediato acesso à Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Precedentes. 3. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos, União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios, e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 4.
São inconstitucionais, por ofensa às competências material e legislativa privativas da União (CF, arts. 21, XI, e 22, IV), normas municipais que, a pretexto de proteger o meio ambiente, defender a saúde e regulamentar o uso e ocupação do solo e o zoneamento urbano, estabelecem a obrigatoriedade de condicionantes para a instalação e o funcionamento de equipamentos relacionados às Estações Transmissoras de Radiocomunicação – ETR, interferindo diretamente na regulação de serviços de telecomunicações
. 5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental conhecida e julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei 7.972/2021 e do Decreto 39.370/2022 do Município de Guarulhos/SP. (ADPF 1063, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-02-2024 PUBLIC 02-02-2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO INCIDENTE SOBRE ESTAÇÃO RÁDIO-BASE (ERB) DE TELEFONIA CELULAR. A sentença acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela executada e extinguiu a demanda. Manutenção de rigor.
A fiscalização das estações de transmissão de dados constitui atribuição exclusiva da União, eis que estas consistem em estruturas imprescindíveis à prestação do serviço móvel de telefonia e de telecomunicações. Inteligência do disposto nos artigos 21, inciso XI e 22, inciso IV, da Constituição Federal, os quais estabelecem a competência da União para regular os serviços de telecomunicações e legislar privativamente sobre o tema. Ausência de competência institucional dos Municípios, a esse propósito
. No mais, nas hipóteses das taxas que apresentam exigência vinculada ao exercício do poder de polícia ou a determinado serviço público disponível ao contribuinte, a competência para instituí-la deve ser aferida a partir da atuação estatal geradora do tributo. É certo, todavia, que ao Município cumpre fiscalizar as estruturas instaladas em suas zonas urbanas, a fim de evitar que estas sejam edificadas em locais indevidos, com base em suas respectivas normas e regulamentos de zoneamento. No caso, contudo, a norma local infirmada não cuida da observância de posturas municipais e da consequente emissão do certificado de conclusão de obra, o que se coadunaria com o âmbito de sua competência, mas sim trata de licenciamento e fiscalização contínuos, ou seja, diz respeito a temáticas privativas à atuação do ente federal. Nega-se provimento ao recurso fazendário, nos termos do acórdão. (TJSP; AC 1528239-68.2021.8.26.0562; Ac. 16594969; Santos; Décima Oitava Câmara de Direito Público; Relª Desª Beatriz Braga; Julg. 27/03/2023; DJESP 29/03/2023; Pág. 2856)

PROCESSUAL CIVIL. CDAS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ART. 2º, §§ 5º E 6º, LEF. ART. 202, CTN. Não há cogitar de nulidade das CDAs por atenderem elas reclamos dos artigos 2º, §§ 5º e 6º, LEF, e 202 e incisos, CTN, cumprindo atentar-se para o princípio da instrumentalidade das formas. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO.
ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE. MUNICÍPIO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL E RESPECTIVA TAXAÇÃO. DESCABIMENTO
. ADI Nº 3.110/SP. TEMA 919, STF. ANATEL E TAXA DE FISCALIZAÇÃO. BITRIBUTAÇÃO.
O debate quanto à competência municipal e licenciamento ambiental das Estações de Rádio Base – ERBs, cessou com a definição tomada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 3.110/SP, Edson Fachin. Com isso, descabida a cobrança de alguma taxa a tal respeito pelo município, como definido no RE nº 776.594/SP, Tema 919, não fosse pagamento à Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, de taxa de fiscalização de funcionamento, prevista no art. 47 da Lei n. 9.472/97
, o que implicaria a pretensão do apelado em vitanda bitributação. APELAÇÃO PROVIDA. (TJRS; AC 5002301-05.2021.8.21.0011; Cruz Alta; Vigésima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Armínio José Abreu Lima da Rosa; Julg. 15/02/2023; DJERS 24/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. NOVO JULGAMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MEIO AMBIENTE. MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS. NORMAS PARA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE (ERB). FISCALIZAÇÃO E PRÉVIO LICENCIAMENTO AMBIENTAL. INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. ADI Nº 3.110/SP. CUSTOS/TAXAS. COBRANÇA. ILEGALIDADE. RESTITUIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. I.
O Plenário do STF, no julgamento da ADI n. 3.110/SP, fixou entendimento no sentido de que a Lei nº 10.995/2001 do Estado de São Paulo, a pretexto de proteger a saúde da população, não poderia estabelecer condições físicas para instalação de estações de rádio base (ERB), declarando a sua inconstitucionalidade. II. Apesar de o licenciamento ambiental ser uma regra que deve ser cumprida pelo poder público, no exercício do poder de polícia, a fim de assegurar o meio ambiente ecologicamente equilibrado, nos termos do art. 225 da CR/88, o STF assentou que não compete aos Municípios dispor acerca das matérias que a Constituição da República reserva às competências legislativa e material da União
. III. Sob a nova ótica do STF, reconhece-se a ilegalidade na cobrança da taxa de fiscalização pelo Município de Divinópolis para obtenção do licenciamento ambiental, bem como a condicionante imposta pelo Poder Municipal, a título de colaboração ao Fundo para Reparação de Danos ao Meio Ambiente. (TJMG; APCV 0269594-47.2010.8.13.0223; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Washington Ferreira; Julg. 19/07/2022; DJEMG 26/07/2022)

Portanto, a r. sentença guerreada está em perfeita harmonia com a jurisprudência vinculante do Pretório Excelso e com a correta interpretação da legislação municipal em face da repartição de competências constitucionais. A tentativa do Município de reenquadrar a natureza da taxa não altera o fato gerador subjacente, que é a fiscalização de uma atividade de competência federal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE provimento
, mantendo na íntegra a r. sentença vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando a sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar